Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. ESTUDO. EFETIVO EXERCÍCIO. GAEE. GRATIFICAÇÕES. SUSPENSÃO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento integral da Gratificação de Ensino Especial – GAEE-, desde a sua indevida supressão parcial em 06/2020 até o termo final do afastamento remunerado para estudos em 29/02/2024; e, bem como a restituir em juízo os valores parciais devidos a título da GAEE até a efetiva implementação da rubrica integral em folha de pagamento.
2. O recorrente alega, em síntese, que, diante do novo regime jurídico a percepção GATE/GAEE foi expressamente vedada aos professores que lecionavam nas chamadas turmas inclusivas, proibição esta que foi mantida pelo artigo 20, parágrafo único, Lei 5.105/2013 e que a recorrida não atendeu alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade nas unidades especializadas da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas. Argumenta, ainda, que a lei previu requisitos para a percepção da GATE/GAEE dando-lhe caráter “proptem laborem”, só podendo ser percebido por quem esteja desempenhando as atividades discriminadas na legislação de regência. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, a autora narra que é integrante do quadro de professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, em razão do gozo de licença para estudo, teve, a partir de junho de 2020, suspenso, parcialmente, o pagamento da rubrica denominado Gratificação de Ensino Especial – GAEE.
4. Os artigos 12, § 3o, da Lei no. 5.105/2013, e 161 da Lei Complementar no. 840/2011 estabelecem a possibilidade de afastamento remunerado para realização de cursos de mestrado ou de doutorado ao servidor integrante da carreira Magistério Público do Distrito Federal.
5. Nos termos do art. 165, inciso V, alínea d, Lei Complementar no. 840/2011, o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado como efetivo exercício, estatuindo referido artigo como efetivo exercício as férias, as ausências previstas no artigo 62, as licenças, o abono de ponto e os afastamentos. Nesses casos, é devida a remuneração, incluídas as gratificações a que o servidor tem direito.
6. É certo que a Gratificação de Ensino Especial - GAEE incide sobre o vencimento, razão pela qual integra a remuneração da servidora, e deve ser paga nos períodos em que o servidor estiver em gozo de licenças e nos afastamentos de efetivo exercício, sendo, portanto, ilegal a suspensão ou o desconto dessas gratificações durante férias, afastamentos e licenças, razão pela qual é cabível o pleito da parte autora.
7. Portanto, a recorrida tem direito ao recebimento da GAEE, porque teve seu afastamento para realização de Doutorado em Linguística na Universidade de Brasília autorizado nos termos da LC 840/2011, no mês de março de 2020, em conformidade com a Lei Distrital 5.105/2013, de sorte que a sentença não merece qualquer reparo.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente da turma: (Acórdão 1440717, 07608936120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.